Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715161-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ELEUTERIO DO NACIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE ELEUTERIO DO NACIMENTO (autora), contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face do BANCO PAN S.A, processo n. 0701588-68.2024.8.07.0008, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 189956912 da origem). Compulsando os autos de origem, constata-se que sobreveio sentença de ID 193561435, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator